Tribunal: TJMT
Processo: 1010618-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010618-72.2021.8.11.0000
RECORRENTES: DENISE TEREZINHA FLESSAK LOTTICI E OUTRO
RECORRIDO: PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010618-72.2021.8.11.0000
RECORRENTES: DENISE TEREZINHA FLESSAK LOTTICI E OUTRO
RECORRIDO: PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Vistos.
Do Recurso Especial de id. 118045953.
Trata-se de recurso especial interposto por DENISE TEREZINHA FLESSAK LOTTICI E OUTRO com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 100603987):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCUMPRIEMNTO DE ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTE EM FACE DO EXEQUENTE QUE SE NEGA A RESTITUIR O BEM ANTERIORMENTE PENHORADO – EFEITO ATIVO DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a sua manutenção.
Na hipótese, verifica-se que a ora Agravada demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida in limine, pois é fato incontroverso na demanda originária a desídia do espólio, eis que, por 02 (duas) vezes foi intimado para restituir as sacas de açúcar inicialmente penhoradas e removidas, mas não cumpriu as determinações, como se vê do Id. 91173951 - págs. 685 e 691.
Nesse compasso, em que pese figurar como executada naqueles autos, não me parece razoável que a empresa tenha que ajuizar demanda autônoma para pleitear a restituição das sacas de açúcar de sua propriedade, ainda mais quando o próprio Juiz da causa determinou que os bens sejam devolvidos (Id. 91173951 – págs. 229/230).
Ademais, caso tenha sido alienado o produto penhorado, essa transação se deu de forma ilícita, uma vez que não houve autorização judicial para a venda, razão pela qual, no mínimo, deve ser depositado em juízo o produto da alienação. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1010618-72.2021.8.11.0000, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 01/09/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (ids. 106265483 e 113930451).
Alegam-se em síntese violação aos artigos 161, 188, 277, 283, 537 e 807 do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser “(...) REFORMADA a decisão que considerou indevida a venda do açúcar, e a consequente astreinte, haja vista o açúcar, ter sido dado como meio subsidiário de pagamento pela própria executada, com nítido caráter satisfativo, em acordo homologado judicialmente, não sendo razoável que a Recorrente seja compelida a devolver o açúcar, que teve de ser urgentemente alienado e, portanto, não existe mais, sob pena de incidência de multa diária que pode transformar o credor em devedor, bem como, que seja determinado a continuidade da execução”.
Recurso tempestivo (id. 119065952).
Contrarrazões (id. 121682453).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo interno interposto pelos recorrentes e manteve a decisão monocrática no agravo de instrumento apresentado pela parte recorrida, que deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal e determinou: “(...) a restituição das sacas de açúcar inicialmente penhoradas e removidas pela Recorrida na origem, na exata quantidade e qualidade determinada pelo Juízo a quo no Id. 91173951 – págs. 229/230, sob pena de multa diária que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)”.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. (...).
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. (...).
7. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020). (g.n.)
Portanto, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Desse modo, o recurso não merece seguimento.
Do Recurso Extraordinário de id. 118051498.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por DENISE TEREZINHA FLESSAK LOTTICI E OUTRO com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 100603987):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCUMPRIEMNTO DE ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTE EM FACE DO EXEQUENTE QUE SE NEGA A RESTITUIR O BEM ANTERIORMENTE PENHORADO – EFEITO ATIVO DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a sua manutenção.
Na hipótese, verifica-se que a ora Agravada demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida in limine, pois é fato incontroverso na demanda originária a desídia do espólio, eis que, por 02 (duas) vezes foi intimado para restituir as sacas de açúcar inicialmente penhoradas e removidas, mas não cumpriu as determinações, como se vê do Id. 91173951 - págs. 685 e 691.
Nesse compasso, em que pese figurar como executada naqueles autos, não me parece razoável que a empresa tenha que ajuizar demanda autônoma para pleitear a restituição das sacas de açúcar de sua propriedade, ainda mais quando o próprio Juiz da causa determinou que os bens sejam devolvidos (Id. 91173951 – págs. 229/230).
Ademais, caso tenha sido alienado o produto penhorado, essa transação se deu de forma ilícita, uma vez que não houve autorização judicial para a venda, razão pela qual, no mínimo, deve ser depositado em juízo o produto da alienação. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1010618-72.2021.8.11.0000, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 01/09/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (ids. 106265483 e 113930451).
Nas razões do recurso extraordinário as partes recorrentes sustentam violação aos artigos 4o, IX, 5o, XXXV, LIV, e LV, e 37, da Constituição Federal, ao argumento de afronta aos princípios da boa-fé objetiva e efetividade da prestação jurisdicional.
Requer que “(...) seja REFORMADA a decisão que considerou indevida a venda do açúcar, e a consequente astreinte, haja vista o açúcar, ter sido dado como meio subsidiário de pagamento pela própria executada, com nítido caráter satisfativo, em acordo homologado judicialmente, não sendo razoável que a Recorrente seja compelida a devolver o açúcar, que teve de ser urgentemente alienado e, portanto, não existe mais, sob pena de incidência de multa diária que pode transformar o credor em devedor, bem como, que seja determinado a continuidade da execução”.
Recurso tempestivo (id. 119065952).
Contrarrazões (id. 121682453).
É o relatório.
Decido.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF).
As medidas antecipatórias e cautelares, por não representarem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, mas provisório, devem ser confirmadas ou revogadas pela sentença que julgar o mérito da causa e podem, ademais, ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, até mesmo pelo próprio órgão que as deferiu.
Assim, a natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada não autoriza o cabimento de recurso extraordinário, pois somente com a sentença é que se terá o pronunciamento definitivo sobre as questões jurídicas enfrentadas na apreciação das liminares.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo interno interposto pelos recorrentes e manteve a decisão monocrática no agravo de instrumento apresentado pela parte recorrida, que deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal e determinou: “(...) a restituição das sacas de açúcar inicialmente penhoradas e removidas pela Recorrida na origem, na exata quantidade e qualidade determinada pelo Juízo a quo no Id. 91173951 – págs. 229/230, sob pena de multa diária que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)”.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra decisão em que se deferiu liminar. Não cabimento. Súmula no 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula no 735/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). (ARE 1209946 AgR, Relator (a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207, DIVULG 23-09-2019 PUBLIC 24-09-2019). (g.n)
Portanto, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial e extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça